Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-78.2020.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
PENSÃO POR MORTE – Pedido administrativo realizado por companheira não respondido – União estável não comprovada – Prova documental insuficiente para demonstração da convivência pública e duradoura – Prova testemunhal que não tem o condão de comprovar a união – Sentença mantida – Apelo desprovido.